Tribunal: TJDFT
Processo: 0703147-72.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FLAGRANTE PREPARADO. NÃO RECONHECIMENTO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. HARMONIA E COESÃO COM DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a abordagem, que findou na localização de arma de fogo e munições, ocorreu em via pública, após o comportamento suspeito do acusado, adentrando abruptamente em estabelecimento comercial, depois de avistar policiais militares em patrulhamento de rotina, não há que se falar na hipótese de flagrante preparado, uma vez que os agentes estatais não instigaram ou provocaram a prática criminosa. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. O objetivo do delito de porte irregular de arma de fogo, previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2020, é tutelar a segurança e a paz social, não a incolumidade física imediata das pessoas. Trata-se, assim, de crime de mera conduta, de forma que, para sua consumação, basta a prática de qualquer um dos núcleos verbais previstos pelo tipo penal, sendo irrelevante a ocorrência do resultado naturalístico de ofensa real e efetiva à integridade física do indivíduo.
3. Considerando que a confissão do acusado, acerca da propriedade do revólver e munições, mostra-se coerente e harmônica com os depoimentos prestados pelos policiais militares sobre os fatos, incluindo as circunstâncias que deram ensejo à apreensão da arma, restam demonstradas a autoria e materialidade do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003. Assim, devem ser afastados os argumentos da defesa de insuficiência de provas e de aplicação do princípio in dubio pro reo.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.